Tribunal: TJSP
Processo: 0009462-46.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009462-46.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
GUSTAVO MOSAL PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para estabelecer o regime prisional aberto para o cumprimento da pena do
delito do artigo 349-A do Código Penal, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-46.2018.8.26.0229 -Voto no 24.223
2
Apelação Criminal no 0009462-46.2018.8.26.0229
Apelante: Gustavo Mosal Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 24.223 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, Gustavo Mosal Pereira foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo
349-A do Código Penal, em concurso material, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso, pelo primeiro delito;
e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo segundo crime, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 159/164).
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição,
alegando coação moral irresistível (fls. 166/168).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de outubro de
2018, por volta de 15h10min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória
localizado na Estrada Municipal Campinas-Hortolândia, Jardim Nova América, da
Comarca de Hortolândia, Gustavo Mosal Pereira trazia consigo, no estômago, para
fins de tráfico dentro do presídio, 39 porções de maconha, pesando 256,5g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 02
aparelhos de telefonia celular.
A materialidade dos delitos restou comprovada no auto
de exibição e apreensão, laudo de funcionalidade dos telefones celulares e baterias,
laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 17/18, 19/20 e
102/105 e 131/133).
A autoria também é incontroversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-46.2018.8.26.0229 -Voto no 24.223
3
Na delegacia, Gustavo permaneceu em silêncio. Em
audiência, confessou os fatos, sustentando ter sido ameaçado, pois tinha dívidas e
precisava pagá-las (fls. 09 e mídia).
Os agentes penitenciários Willian Fabiano Pereira,
Bruno Ramos Pereira e Eugênio dos Santos declararam ter visto, no “scanner”, que
Gustavo trazia um objeto estranho em seu estômago, ao retornar do trabalho externo.
Afirmaram que o réu expeliu naturalmente tal objeto, que ele confessou se tratar de
maconha. Revistado, encontraram com Gustavo dois telefones celulares (fls. 03/05 e
mídia).
Nesse contexto, não procede a tese de coação moral
irresistível, sustentada pela defesa do réu, alegando que se não entrasse com drogas
e telefones celulares no presídio, como forma de quitar uma dívida, correria risco de
vida.
Assim, inexiste nos autos qualquer indicação de que o
réu foi ameaçado por desconhecidos, para tentar entrar no presidio com drogas e
telefones celulares, sob pena de se tornar a grande justificativa e válvula de escape
para o cometimento de ilícitos penais.
Assim, diante do robusto conteúdo probatório, e sendo
inconvincente a versão do réu, inviável a pretendida absolvição.
As penas, contudo, merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, a base do delito do artigo 349-A do
CP foi aplicada no mínimo legal, e as do delito de tráfico de drogas foram
corretamente aplicadas um sexto acima do mínimo, pela quantidade de maconha
apreendida (256g).
Na segunda fase, correta a compensação integral entre
a confissão e a reincidência.
Na terceira fase, pelo “iter criminis” percorrido, em
que o réu foi surpreendido dentro da unidade prisional, durante a revista, com dois
telefones celulares, correta a redução da pena de um terço.
Da mesma forma, as penas do delito de tráfico de
drogas foram majoradas de um sexto por ter sido o delito cometido nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-46.2018.8.26.0229 -Voto no 24.223
4
dependências de unidade prisional, nada havendo a alterar nesse aspecto o julgado.
A reincidência impediu, ainda, a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e justificou o regime inicial fechado,
aplicado na sentença.
Por outro lado, embora reincidente, a curtíssima
duração da pena carcerária do delito do artigo 349-A do CP, apenas 02 meses de
detenção, permitem, excepcionalmente, o cumprimento dela em regime prisional
aberto, vedada a substituição por restritivas de direito pela reincidência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para estabelecer o regime prisional aberto para o
cumprimento da pena do delito do artigo 349-A do Código Penal, mantida, no mais,
a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator